Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÕES HABITACIONAIS. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE AOS CONSUMIDORES. ATUAÇÃO EQUIPARADA A INCORPORADORA. REVELIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em regra, a relação jurídica entre associação e associados não configura relação de consumo, todavia, no caso dos autos, a parte ré assumiu posição jurídica equiparada a incorporadora imobiliária, agindo como prestadora de serviços.
2. Conforme o Enunciado da Súmula 602 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a revelia acarreta tão somente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e não a procedência automática dos pedidos deduzidos na petição inicial.
4. No caso concreto, está evidenciado que as associações demandadas assumiram posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, agindo como verdadeira prestadora de serviços. Por seu turno, os autores se associaram com a finalidade exclusiva de adquirir unidades habitacionais no empreendimento divulgado pelas associações, que devem responder solidariamente pelo descumprimento da obrigação de construir e entregar os imóveis.
5. A restituição em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige cobrança indevida e pagamento em excesso, o que não ocorreu no caso dos autos. Desse modo, é devida a restituição simples dos valores pagos pelos autores.
6. Quanto aos danos morais, é assente na jurisprudência o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade. Na espécie, não se pode inferir que os autores tenham experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário.
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.